Tribunal: TJSP
Processo: 1009924-78.2021.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ção à parte recorrente, razão pela qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
(TJSP; Apelação Cível 1009924-78.2021.8.26.0132; Relator (a): Wilson Lisboa Ribeiro; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2024; Data de Registro: 28/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Wilson Lisboa Ribeiro

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/02/2024

Data de publicação:

28/03/2024

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA JULGADA PROCEDENTE – APELO DA RÉ por meio do qual pleiteia o reconhecimento da responsabilidade dos adquirentes pelo rompimento do contrato, com aplicação integral das sanções previstas na Lei 13.786/2018. – Descabimento Sentença que deu justa solução ao caso concreto ao aplicar aos adquirentes a perda do ínfimo

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA JULGADA PROCEDENTE – APELO DA RÉ por meio do qual pleiteia o reconhecimento da responsabilidade dos adquirentes pelo rompimento do contrato, com aplicação integral das sanções previstas na Lei 13.786/2018. – Descabimento Sentença que deu justa solução ao caso concreto ao aplicar aos adquirentes a perda do ínfimo valor desembolsado, sem qualquer espécie de complementação à parte recorrente, razão pela qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.